Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAIDO. SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. IMVIABILIDADE. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto privilegiado, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
2. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal e da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do furto privilegiado só é possível se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A qualificadora do furto prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal é de ordem subjetiva e incompatível com o benefício previsto nesse dispositivo.
3. Recurso conhecido e não provido.